Tribunal: TJBA
Processo: 8026234-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026234-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: IRISVAN ANDRADE NARDE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções de cargo efetivo durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária, convertendo a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas em direito subjetivo à nomeação.

A existência de prova documental da contratação precária, somada à classificação do candidato e à vigência do certame, autoriza a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a nomeação e posse.

A suspensão de liminar em incidente processual excepcional não impede o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, não se confundindo com recurso próprio.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.

Quanto à finalidade de prequestionamento, o CPC/2015 consagrou o entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração seria o suficiente para o preenchimento de tal requisito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8026234-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada IRISVAN ANDRADE NARDE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

3/A